Tribunal: STF
Processo: ARE 1433362
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (POR TRÊS VEZES EM CONCURSO FORMAL, NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, TAMBÉM DO CÓDIGO PENAL) E ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). NULIDADE NO RECONHECIMENTO REALIZADO NA ESFERA POLICIAL. ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PRESENCIAL VÁLIDO E RATIFICADO EM JUÍZO. PRECEDENTES STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. OCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA SE CONCLUIR QUE A DROGA DESTINAVA-SE A TERCEIROS. POSSIBILIDADE DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PATRIMONIAL FORMULADO POR TIAGO FERREIRA DE LIMA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E SUFICIENTE A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO COMUM DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASES AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. BASILARES REDIMENSIONADAS. PEDIDOS DE REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DE MAJORAÇÃO DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. VIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA QUANTIDADE DE INFRAÇÕES PRATICADAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES STJ. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO NO FECHADO. APELANTES REINCIDENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “B” DO CP. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. A ausência de observância estrita ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do acusado, mormente se tal elemento de convicção for corroborado pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal. Precedentes.



    2.1. Por encontrar a convicção do julgador suficiente apoio na prova enfeixada nos autos, descarta-se a pretendida absolvição do apelante Tiago Ferreira, mantendo-se, por consectário, a sua condenação pelo crime de roubo.



    2.2. Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu. "E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (RT 732/633).



    2.3. Com relação aos depoimentos dos agentes da lei, "conforme orientação há muito sedimentada" no Superior Tribunal de Justiça, "são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame." (HC 106.479/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julgado em 26/10/2010).



    3.1. No crime de tráfico de drogas, a existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório, devendo estar comprovada, de forma segura e firme, a narcotraficância exercida pelos acusados. Aplicação do princípio in dubio pro reo.



    3.2. Na hipótese, não há provas de que as drogas destinavam-se ao comércio ilícito e as circunstâncias indicam que o material ilicíto apreendido seria para consumo dos próprios réus, impondo-se a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de substância entorpecente (art. 28, Lei n. 11.343/06).



    4.1. No que diz respeito às penas-bases aplicadas aos crimes de roubo, verifica-se que não andou bem o judicante ao valorar negativamente o vetor da culpabilidade em face dos recorrentes, tendo em vista a utilização de fundamentação vaga e genérica, inservível à majoração das basilares.



    4.2. A culpabilidade do agente, como circunstância judicial, deve ser conceituada como o grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu. Avalia-se, portanto, a intensidade do dolo ou grau de culpa do sujeito ativo do delito. Considerando que no caso concreto a referida circunstância judicial não extrapolou o que já é inerente ao tipo penal do delito de roubo, de rigor a neutralização do vetor supra.



    4.3. Da mesma forma equivocou-se o magistrado de piso ao negativar o vetor da personalidade em desfavor de Tiago Ferreira. A personalidade diz respeito à índole do agente, seu perfil psicológico e moral. Devem ser avaliados a influência do meio sobre o agente do crime, traumas de infância, nível de irritabilidade e periculosidade, maior ou menor sociabilidade, brutalidade incomum. Logo, exige o levantamento da existência de elementos concretos e suficientes que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, o que não ocorreu no caso em tela.



    4.4. Neste contexto, a negativação do vetor supra está desacompanhada de fundamentação idônea, logo esta circunstância não pode ser considerada para o aumento da basilar do acusado, razão pela qual neutraliza-se o referido vetor.



    5.1. No que tange ao concurso formal de crimes, sabe-se que o critério da exasperação é delineado pelo número de infrações penais praticadas. Quanto maior o número de delitos praticados, maior deve ser o quantum de aumento.



    5.2. Os tribunais superiores têm adotado o entendimento de que para dois crimes aplica-se a fração de 1/6 (um sexto); para três crimes, acréscimo de 1/5 (um quinto); para quatro crimes, aumento de 1/4 (um quarto); para cinco crimes, acréscimo de 1/3 (um terço); para seis crimes ou mais, aumento de 1/2 (metade), limite da exasperação, disposta no art. 70, caput, do Código Penal.



    5.3. Nessa senda, seguindo a linha do entendimento jurisprudencial, faz-se mister a aplicação da fração de majoração no patamar de 1/5 (um quinto), haja vista que 3 (três) pessoas foram vítimas da empreitada criminosa.



    6. Quanto aos regimes de cumprimento de pena, impositiva a manutenção do regime fechado em face da reincidência dos apelantes. Conforme inteligência do art. 33, § 2º, alínea “b” do CP, apenas o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto, tornando-se inviável a imposição de tal regime no referido caso concreto.



    7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente